Tribunal: TJSP
Processo: 2330901-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Dificuldade de localização de bens ou indícios de encerramento irregular das atividades que não autorizam, por si só, a providência, não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Dificuldade de localização de bens ou indícios de encerramento irregular das atividades que não autorizam, por si só, a providência, não configurando desvio de finalidade – Necessária prova da fraude ou abusos praticados – Mera existência de grupo econômico entre a executada e outras sociedades empresárias que não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre elas (art. 50, caput e § 4o, do CC) – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.